Tribunal: TCU
Processo: 008.576/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7170/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que a primeira deliberação nestes autos ocorreu em 04/08/2020, por meio do Acórdão 8287/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o pedido de reexame interposto, foi apreciado em 17/11/2020, por meio do Acórdão 12934/2020-TCU-Segunda Câmara , quando este Tribunal reafirmou seu entendimento pela recusa do registro do ato de aposentadoria da ex-servidora Maria Amélia Martins Leite de Almeida; e Considerando que o órgão jurisdicionado teve ciência da deliberação acima, em 29/1/2020, por meio da plataforma conecta (peça 35); e Considerando a proposta da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, do Regimento Interno, em não prorrogar o prazo solicitado pelo Secretário de Auditoria Interna do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 8287/2020-TCU-Segunda Câmara , ratificada pelo 12.934/2020-2a Câmara, e em dar ciência desta deliberação àquele Tribunal. 1. Processo TC- Processo 008.576/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Amélia Martins Leite de Almeida (XXX.215.546-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.